Tribunal: TJES
Processo: 5011883-54.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011883-54.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: OTAVIO ANDRADE NASCIMENTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA AO INFOJUD. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS. PESQUISA ANTERIOR AOS SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça perfilha no sentido de reputar que os
“sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018
” (STJ - REsp 1809328/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

II.
Na hipótese, a Certidão de Dívida Ativa que aparelha a Execução Fiscal é datada do ano de 2020, restando clarividente que a Execução prossegue infrutífera na consecução da satisfação das obrigações, sendo de destacar o insucesso das pesquisas levadas a efeito nos sistemas BACENJUD e RENAJUD, e o esgotamento de outras diligências não é um requisito necessário para o deferimento do pleito de busca no Sistema INFOJUD.

III.
Não há falar-se em quebra do sigilo fiscal com a exposição de dados sensíveis, haja vista que a informação a ser prestada e contemplada no bojo dos presentes autos, haverá de observar que os autos deverão passar a tramitar em Segredo de Justiça, por preservação da garantia constitucional preconizada no artigo 5º, incisos X e XII, ambos da Constituição da República.

IV.
Recurso conhecido e provido, para reformar a Decisão combatida, deferindo o requerimento de consulta do sistema INFOJUD, postulado pelo Município Exequente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, conferir-lhe provimento para reformar a Decisão combatida, deferindo o requerimento de consulta do sistema INFOJUD, postulado pelo Município Exequente, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA/ES
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
proposta pelo Recorrente em desfavor de
OTÁVIO ANDRADE NASCIMENTO
, cujo
decisum
indeferiu o pedido do Recorrente para que fosse realizada consulta ao sistema INFOJUD no intuito de localizar bens do Recorrido.

Em suas razões, o Recorrente sustenta que:
I)
requereu no decorrer do processo a consulta ao sistema SISBAJUD e RENAJUD para localização de bens e que, deferidos, resultaram infrutíferos. Nesse contexto, esgotados os meios de localização de bens – RENAJUD e BACENJUD –, foi procedido o requerimento da consulta ao INFOJUD;
II)
encontra-se consolidado o entendimento no sentido que o deferimento do INFOJUD independe de esgotamento das demais possibilidades de localização de bens, sendo, inclusive, medida adequada ao caso, à luz do princípio da cooperação.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão de Id. 6546389, deferindo o efeito ativo pleiteado, nos seguintes termos:

“
DECISÃO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA/ES
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
proposta pelo Recorrente em desfavor de
OTÁVIO ANDRADE NASCIMENTO
, cujo
decisum
indeferiu o pedido do Recorrente para que fosse realizada consulta ao Sistema INFOJUD no intuito de localizar bens do Recorrido.

Em suas razões, o Recorrente sustenta que:
I)
requereu no decorrer do processo a consulta ao sistema SISBAJUD e RENAJUD para localização de bens e que, deferidos, resultaram infrutíferos. Nesse contexto, esgotados os meios de localização de bens – RENAJUD e BACENJUD –, foi procedido o requerimento da consulta ao INFOJUD e;
II)
encontra-se consolidado o entendimento no sentido que o deferimento do INFOJUD independe de esgotamento das demais possibilidades de localização de bens, sendo, inclusive, medida adequada ao caso, à luz do princípio da cooperação.

Neste sentido, pugna que seja atribuído efeito suspensivo ao Recurso e, no mérito, a reforma da Decisão, visando "
seja deferido o pedido de colaboração do poder Judiciário para que seja efetuado o INFOJUD em nome da parte executada para que o Município possa averiguar a existência de bens que possam garantir o débito"
.

É o relatório.

DECIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito ativo, que por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (ex vi artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Na hipótese em tela, o Magistrado de Primeiro Grau justificou o indeferimento do pedido de diligência no Sistema INFOJUD, em resumo diante dos seguintes argumentos,
in litteris:

“Sabe-se que a determinação judicial para busca de informações pelo sistema INFOJUD, por se tratar de medida excepcional, somente deve ser deferida quando esgotadas todas as outras formas de localização de bens.

(...)

In casu,
verifica-se que o Município não comprovou a realização de buscas de bens em nome da parte executada, repassando tal encargo a este Juízo.

Ressalta-se que o INFOJUD é um sistema disponível aos magistrados que somente pode ser utilizado em situações extremas, hipótese em que seria possível autorizar a quebra de sigilo fiscal, buscando por bens para garantir a execução por meio da declaração do imposto de renda junto à Receita Federal.”

No caso particular, resta clarividente que a Execução Fiscal de origem prossegue infrutífera na consecução da satisfação das obrigações,
sendo de destacar o insucesso das pesquisas levadas a efeito nos sistemas BACENJUD e RENAJUD, de modo que
o esgotamento de outras diligências não são requisitos necessários para o deferimento do pleito de busca no Sistema INFOJUD
.

Ademais, não há falar-se em quebra do sigilo fiscal com a exposição de dados sensíveis, haja vista que com a chegada das informações aos autos, os mesmos deverão passar a tramitar em Segredo de Justiça, por preservação da garantia constitucional preconizada no artigo 5º, incisos X e XII, ambos da Constituição da República.

Destarte, afigura-se pacífica a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no sentido de reputar que
os
“sistemas Bacenjud, Renajud e
Infojud,
porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos,
não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado
.
Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018
” (
STJ
- REsp 1809328/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

Em sendo assim, verificada a probabilidade do direito, impõe-se a concessão da tutela antecipada, para deferir o requerimento de consulta do sistema INFOJUD, postulado pelo Município Exequente.

Isto posto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito ativo para determinar que seja procedida pelo Juízo
a quo
a consulta ao Sistema INFOJUD objeto de requerimento do Recorrente, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Recorrente.

Oficie-se o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão e para que a faça cumprir.

Despicienda a intimação do Recorrido, pois, a despeito de citado, não constituiu Advogado nos autos de origem, de modo que os prazos correm independentemente de intimação (artigo 346, do Código de Processo Civil).

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Acerca da matéria, afigura-se pacífica a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no sentido de reputar que
os
“sistemas Bacenjud, Renajud e
Infojud,
porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos,
não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado
.
Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018
” (
STJ
- REsp 1809328/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

Na hipótese, a Certidão de Dívida Ativa que aparelha a Execução Fiscal é datada do ano de 2020, restando clarividente que a Execução Fiscal prossegue infrutífera na consecução da satisfação das obrigações, sendo de destacar o insucesso das pesquisas levadas a efeito nos sistemas BACENJUD e RENAJUD, de modo que o esgotamento de outras diligências não são requisitos necessários para o deferimento do pleito de busca no Sistema INFOJUD.

Ademais, não há falar-se em quebra do sigilo fiscal com a exposição de dados sensíveis, haja vista que a informação a ser prestada e contemplada no bojo dos presentes autos, haverá de observar que os autos deverão passar a tramitar em Segredo de Justiça, por preservação da garantia constitucional preconizada no artigo 5º, incisos X e XII, ambos da Constituição da República.

Isto posto, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, CONFIRO-LHE PROVIMENTO para reformar a Decisão combatida, deferindo o requerimento de consulta do sistema INFOJUD, postulado pelo Município Exequente, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.